Tribunal: TJSP
Processo: 1040035-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundada em duplicatas sem aceite – Necessidade de protesto destes títulos, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968 – Títulos que não foram levados a protesto – Ausência de título executivo – Precedentes do STJ – Embargos à execução procedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.